Tribunal: STF
Processo: HC 199233
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de latrocínio. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidades. Pedido de desclassificação. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 649.754, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II, do Código Penal, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição de mandado de prisão contra o condenado, tendo o mandado sido cumprido em 19.02.2021.
    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 694.754, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao paciente. Para tanto, alega:
    “Violação da Ampla Defesa: 
    {Deficiência/negligência/imperícia técnica dos antigos defensores que resultou na ausência de testemunhas de defesa do réu e perda de prazo para interpor recurso de Apelação / condenação com Emendatio Libelli}; 
    Violação do Devido Processo Legal e Legalidade: 
    {Ausência de intimação do acusado para nomear outro defensor = em razão da deficiência técnica de defesa. O Magistrado utilizou prova testemunhal inexistente nos autos para analisar a conduta social do réu, violando o art. 59 do CP} 
    Resultados: 
    Condenação a 16 anos e 1 mês e 10 meses e multa. Sem direito a apelar em liberdade = Prejuízo material, processual, constitucional e humano.”
    6. Além disso, a parte impetrante afirma que a sentença está baseada “em prova inexistente no processo”, sendo “[o]riunda de um processo com; [Ausência de defesa técnica eficiente e plena ou defesa deficiente/imperita/negligente/desidiosa], com a inércia e perda dos prazos processuais”. Alega que “[o] Ministério Público não conseguiu provar que o acusado (...), tinha ‘animus necandi’ ou seja desejava matar a vítima para assegurar a impunidade”. Destaca que o paciente “não queria o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-la, também não poderia imaginar que o outro indivíduo tentaria contra a vítima, pois os desígnios eram uníssonos no que tange o roubo da vítima (...), as agressões com instrumento corto-contundente foram perpetradas pelo outro denunciado”. Sendo assim, a defesa afirma ser possível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo majorado.
    7. Por fim, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente, destacando a necessidade da revogação da custódia, para que o acionante aguarde em liberdade o julgamento da revisão criminal proposta no TJ/BA.
    8. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de revogar a prisão do acionante. No mérito, requer a concessão da ordem a fim de “[d]eclarar a Nulidade Absoluta do processo 0556669-71.2018.8.05.0001”. Subsidiariamente, pleiteia seja declarada “a Nulidade Absoluta da Sentença Condenatória” ou, ainda, que se “[d]esclassifique o crime de 157 §3º, II c/c art. 14, II ambos do CP (latrocínio tentado) para roubo majorado 157 § 2º, II do CP com fulcro no 419 do CPP e conceda a substituição da prisão privativa de liberdade por medida cautelar diversa da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica, com fulcro no art. 319, IX do CPP”.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    14. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Quanto às nulidades apontadas pela defesa, verifico que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    16. O STF já decidiu que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).
    17. Da mesma forma, o entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    18. Por fim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).
    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator